Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-94.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006229-94.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA.

DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na negativação não comprovadas.

3

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais, movida por
PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PÃO LTDA EPP
contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
, agora
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém - PA.

Na exordial, a autora afirma que, em 07/04/2016, seu representante deu ciência de que o nome da requerente estaria constando no SERASA, por suposto débito, referente ao mês de janeiro de 2016, na importância de R$ 13.238,89 (treze mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Alega que, à época do cadastramento de seu nome como inadimplente, em 04/02/2016, estava em aberto o prazo de pagamento em sede de reaviso e, portanto, dentro do período para adimplemento disponibilizado pela Rede Celpa, bem como, que quitou a dívida dentro do prazo estabelecido, em 01/03/2016.

Ressalta que possui contrato com a Rede Celpa no qual faz parte do Grupo A de consumo, assim sendo, trata-se de consumidor essencial do serviço e o necessita de maneira diferenciada, devido a alta demanda de consumo requerida pelo exercício da sua atividade empresarial e a imprescindibilidade desta para o funcionamento. Logo, alega que não deixaria de efetuar o pagamento da fatura em questão, ainda que dentro do período permitido pela empresa para adimplemento.

Aduz que seu cadastro no órgão restritivo de crédito é indevido e, portanto, requer a retirada antecipada de seu nome dos apontamentos do SERASA, com a inversão do ônus probatório e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do indébito.

A autora deu valor a causa no
quantum
de R$44.077,78 (quarenta e quatro mil, setenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) à título de danos morais e R$26.477,78 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) em razão do indébito arguido.

Em decisão de ID 1533119, foi deferida a antecipação de tutela pretendida com a determinação de imediata exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de imposição de multa diária.

Em documento de ID 1533120 a empresa réu juntou comprovante de cumprimento de retirada do nome da autora do Serasa, em obediência a liminar deferida pelo juízo
a quo.

Em audiência de conciliação (ID 1533122) a empresa requerente apresentou proposta para que o valor da causa R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) seja convertido em crédito de energia elétrica. A parte requerida propôs entrar em contato para análise do acordo em momento posterior.

Contestação juntada aos autos (ID 1533123), na qual a ré afirma que o ônus probatório de comprovar o ilícito de cadastramento, por parte da empresa ré, é da autora que, por sua vez, não juntou aos autos documentos fatídicos que comprovem a inserção do seu nome no Serasa por solicitação da Rede Celpa. No mais, reafirma que não houve ilícito cometido, argumentando que a fatura em lide, referente a 01/16, venceu em 04/02/2016, portanto, sendo possível a inscrição devido ao não adimplemento da fatura. Argumenta ser impossível a condenação a título de danos morais.

Requer que, caso o juízo reconheça a existência de danos morais, que este o estabeleça nas margens da proporcionalidade. Por fim, em relação ao pleito referente a repetição em indébito, contesta que o caso em questão não tange o panorama da restituição em dobro por quantia cobrada, uma vez que a problemática em questão diz respeito a inserção da empresa autora no cadastro de negativados pelo não adimplemento da obrigação de pagar, não de cobrança repetitiva em valor adimplido.

Réplica à contestação apresentada em ID 1533126.

Decisão de saneamento do feito, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova (ID 1533127).

Após o regular processamento, foi proferida sentença de parcial procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Dessa feita, não se pode acatar as teses de defesa, visto que houve ilícito por parte da requerida ao não promover a retirada do nome da autora do Serasa, após o pagamento da conta, existindo prova nos autos nesse sentido, fls. 19 e 77.

Isso Posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO LASTREADO NA EXORDIAL a fim de condenar a ré, CELPA, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, nos termos dos fatos e fundamentos dispostos anteriormente.

Consequentemente, fundamentando no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando a maior sucumbência da parte ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Inconformada, a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA interpôs a presente apelação ratificando os argumentos trazidos em contestação, e requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença que lhe atribui a reparação à título de danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório (ID 1533130).

Contrarrazões apresentadas (ID 1533133).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelo apelante.

2.

Considerações iniciais - Da existência de relação de consumo – Da inversão do ônus da prova

Inicialmente, repousa a consideração no que concerne à lide referente à incidência ou não das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em concreto e, consequentemente, o acerto ou desacerto da sentença de procedência, que teve como base a Teoria Finalista Mitigada, que concedeu a inversão do ônus da prova.

Sobre o assunto,
o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

1. Exceção de incompetência.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1415864 / SC, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ 04/05/2020, g. n.). (grifos nossos)

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador, considerando a vulnerabilidade, equiparar a pessoa jurídica compradora à condição de consumidora e, com isso, presentes os requisitos para tanto, determinar a inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, verifico que de forma acertada e fundamentada, o magistrado de primeiro grau, aplicou a teoria finalista mitigada, na medida em que apesar de a autora ser pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de fornecimento elétrico, conforme trecho que se transcreve:

No mérito, pertinente frisar que os serviços de energia elétrica são, sem dúvida, relações de consumo, considerando fornecedor a empresa de energia elétrica, na forma do art. 3° do CDC e os usuários os consumidores na forma do art. 2 e parágrafo único da norma consumerista.

Conforme preconiza o artigo 2°: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire, ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que destinatário final deve ser determinado através da Teorista Finalista, que visa proteger aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço para si ou para outrem utilizar de forma que satisfaça uma necessidade privada, podendo ser tanto pessoa física ou jurídica.

Oportuno ressaltar que para a Teoria Finalista o consumo intermediário fica excluído da proteção do CDC, o seja, ao adquirir o bem o ciclo econômico é encerrado. O produto não deve retornar para as cadeias de produção e distribuição. Se a aquisição for para completar seu negócio e sustentar a atividade, não será enquadrado no conceito de consumidor.

Entendimento do STJ:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO CDC TEORIA FINALISTA MITIGADA EXCEPCIONALIDADE - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CDC - PRESENÇA DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR PRECEDENTES DO STJ (Resp 951.785/RS e Resp 661.145/ES) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre pessoa-jurídica consumidora e fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações

entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.” (Resp 951.785/RS)

Com isso, considerando correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada e a inversão do ônus da prova ante a demonstração da verossimilhança das alegações da requerente e evidente vulnerabilidade econômica e fática da autora, passo a analisar os termos da apelação.

3.

. Razões recursais.

A ré/apelante defende a regularidade da inscrição da parte autora como devedora inadimplente e que agiu no exercício regular do direito, na medida em que a fatura objeto da lide é a fixada sob a identificação de n° 002016432860427, com referência à data de jan/2016 e vencimento em 04/02/2016, no quantum de R$ 13.238,89, a qual foi adimplida em 01/03/2016.

Afirma que não há indícios de prova que demonstrem que a inscrição se deu de maneira indevida. Por tal motivo, requer a reforma da sentença que entendeu pela caracterização do ato como ilícito.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, diferentemente do que afirma a apelante, a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, tendo colacionado o documento de cobrança de energia elétrica, de nº 01-20164358815206-11, referente ao período de 01/2016, no valor de R$13.238,89, onde consta o vencimento, em sede de reaviso, na data de 01/03/2016, bem como, apresentou comprovante de pagamento do débito referido, dentro da data de vencimento, no dia 01/03/2016. A autora colacionou, ainda, comprovante de inserção de seu nome no Serasa, realizada em 04/02/2016, anteriormente ao processamento do reaviso em 12/02/2016.

No mais, é de exorbitante importância que se aplique ao caso concreto a observância da boa fé objetiva contratual, de forma que seja inadmitido o comportamento contraditório da empresa ré para com a autora. Assim, respeitada deve ser a máxima principiológica do
Venire Contra Factum Proprium
, lesionada outrora pela empresa apelante, ao agir em dissonância com os próprios atos ao, indevidamente, inserir a empresa apelada no Serasa ainda no período disponibilizado para adimplemento da fatura vencida, sendo o reaviso, portanto, o limite legal pactuado para que sejam quitados os débitos existentes.

Irretocável a sentença ao reconhecer que: “
No caso em comento vislumbra-se que hão há razão para a inserção nos cadastros de abalo de crédito, visto que a conta de energia foi quitada no prazo estabelecido (...)
”. Em verdade, a documentação apresentada pela apelada se mostra suficiente para caracterizar o ato ilícito de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Outrossim, como a tese da apelante se sustenta na regularidade da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC, considerando ainda a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, não tendo o apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a inserção é indevida.

Desta forma, na medida em que as provas acostadas aos autos demonstram de forma cabal a existência da prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha da empresa de energia, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo à violação da honra objetiva da pessoa jurídica, que pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Nesse soar, é evidente que existe a anotação indevida, já que apresentada nos autos processuais (ID 153316), documentação de consulta de pendências negativadas do Serasa, onde consta-se unicamente o cadastro realizado pela apelante. Portanto, como explicitado alhures, é claro e evidente que esta se deu de maneira dissonante com a legalidade e, por isso, configura-se o ilícito indenizável ao apelado.

Isso porque, em consonância com a jurisprudência maciça, se tratando da inserção indevida em cadastro de inadimplência, a mácula à honra objetiva é presumida, configurando, independentemente de quaisquer outras provas, DANO IN RE IPSA1, que prescinde de prova, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Assim também é o entendimento dessa Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado o regular pagamento do débito que deu ensejo a à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, esta se mostra indevida, especialmente havendo reconhecimento da ora apelante quanto ao adimplemento por parte do consumidor.

2. Assim, é necessária a manutenção da sentença condenatória ao pagamento de indenização por dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(5055798, 5055798, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-03)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, se tratando do
quantum
de R$12.000,00 a título de danos morais, entendo como plenamente pertinente e dentro da razoabilidade o valor estipulado em primeiro piso, haja vista a vexatória permanência prolongada da empresa apelada no Serasa, bem como que o fato, por si só, já configura o
abalo à honra e à reputação sofrido pela autora.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, pelos motivos anteriormente expostos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/06/2022